Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-11.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702709-11.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIO PRETO LTDA APELADO: DALVA LEAL DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Distribuidora de Bebidas Rio Preto LTDA em face da r. sentença (ID 27036354) que, nos autos da Ação Monitória movida em desfavor de Dalva Leal Dias, reconheceu o abandono do feito e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC/15. O recurso, porém, não merece ser conhecido, em razão da flagrante intempestividade. Com efeito, compulsando os autos de origem, verifiquei que a Apelante, Distribuidora de Bebidas Rio Preto LTDA, registrou ciência da r. sentença apelada no dia 22/3/2021 e que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso findou em 15/4/2021. A Apelação, contudo, foi interposta somente em 20/5/2021 (ID 27036361), quando já expirado o prazo recursal, de modo que está intempestiva. Ressalte-se, que, a despeito de a Apelante ter sido intimada para manifestar-se sobre o apontado vício (ID 27096518), não logrou êxito em demonstrar a tempestividade do recurso (ID 27189549), pois, conforme já explanado, a ciência da r. decisão agravada foi registrada no dia 22/3/2021 e o Apelo interposto somente em 20/5/2021, sem razões que o justificassem. O próprio dispositivo legal mencionado pela Recorrente, art. 272 do CPC/15, assevera que as intimações serão feitas por órgão oficial, quando não realizadas por meio eletrônico. Nesse sentido, a justificativa de que a ausência de publicação tornaria impossível o cumprimento dos prazos processuais pela parte Autora, em razão do grande volume de processos que possui em andamento, não encontra qualquer respaldo, pois não incumbe ao Judiciário a tarefa de organizar a agenda da Apelante e do patrono que a representa. Registre-se causar estranheza as alegações da Apelante, pois, em que pese sustentar não lhe ser possível acompanhar todas as demandas via PJe, pugnou, desde a petição inicial, pelo cadastro do causídico, inclusive para fins de acompanhamento processual pelo sistema “push” (ID 27035803 - pág. 1). A propósito, verifica-se haver a Recorrente prontamente atendido à determinação judicial quando intimada por meio do PJe, em 9/8/2018 (IDs 27036316 e 27036318), nada tendo aduzido sobre a irregularidade do procedimento adotado. Merece ser destacado, ainda, que a última manifestação da Apelante nos autos ocorreu em 16/8/2018 (ID 27036318), cerca de quase 3 (três) anos antes da prolação da sentença contra a qual se insurge, proferida em 11/3/2021 (ID 27036354), o que torna carente de credibilidade a tentativa de imputar ao Judiciário a má condução da demanda. No ponto, cumpre ressaltar o art. 5o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste eg. TJDFT que, ao disciplinar o disposto na Lei n.o 11.419/2006, assim preleciona: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006”. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação, por não preencher o requisito da tempestividade, sendo inadmissível. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator